Tribunal: TJDFT
Processo: 0743296-74.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). AUSENTE CONTRADIÇÃO. LIMITES SUBJETIVOS DA DEMANDA. DESCRIÇÃO DOS DOCUMENTOS REQUISITADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Tratam-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte autora, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que não proveu o recurso inominado, mantendo a sentença de improcedência do pedido.
2. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.
3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.
4. O embargante alegou contradição no acórdão prolatado, sob o fundamento de que o Tema Repetitivo 122 do STJ no sentido de que, tendo a lei definido como contribuinte o proprietário, o titular do domínio útil, ou o possuidor a qualquer título, pode a autoridade administrativa optar por um ou por outro visando a facilitar o procedimento de arrecadação.
5. Inexiste a contradição apontada nos embargos. O caso em exame não trata da possibilidade de a Fazenda Pública optar por cobrar os tributos com a propriedade de imóvel como fato gerador do proprietário formal, seu possuidor ou titular do domínio útil. O caso em exame trata da simples retificação de registro feito equivocadamente, no qual houve a troca dos registros dos contribuintes em relação a dois imóveis (kitnets) situados no mesmo condomínio.
6. No recurso inominado atacado a matéria devolvida foi a possibilidade de os documentos particulares que instruem o processo serem oponíveis à Fazenda Pública. Questão decidida por esta Turma Recursal. O embargante pretende a rediscussão da matéria, o que não é permitido nesta via. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não importa em omissão, contradição ou obscuridade.
7. No entanto, no caso em exame há evidente dificuldade dos contribuintes em compreender às orientações prestadas pelo Ente Público. Conforme se extrai do ofício de ID 65474576, p. 146/152, os autores já formularam três pedidos administrativos para que fosse promovida a troca dos registros referentes às kitnets objeto dos autos. No primeiro requerimento a autora (Cleide) instruiu seu pedido com uma cessão de direitos que não continha sequer o endereço do imóvel sobre o qual se tratava. A imagem estava cortada e por isso não foi comprovada a posse do bem. Na ocasião foi orientada “de que pelo menos fosse apresentado documento que comprovasse a propriedade da kit 5. Conforme detalhado nos itens anteriores, a autora não apresentou nenhum documento que justificasse a posse da kit 05”. No segundo requerimento o pedido não foi acolhido novamente em razão de o documento de cessão de direitos não ter sido apresentado na íntegra. Também houve a juntada de outra cessão de direitos referente ao segundo autor (Yan), no entanto desacompanhada da completa cessão de direitos sobre o imóvel por ele reclamado (kit 5). Na ocasião a Administração Pública concluiu que os “únicos documentos apresentados que parecem corroborar com a alegação inicial foram as cópias das contas de água e luz. A não apresentação da cessão de direitos e o fato de o proprietário informado na demanda não ser o proprietário constante no Cadastro Imobiliário Fiscal apenas aumentaram a convicção de que a demanda não poderia ser atendida”. No terceiro requerimento os autores não apresentaram novos documentos que comprovem a cadeia dominial. Conforme destacado no ofício, não houve “sequer a preocupação de apresentação de toda a Cessão de Direitos, mesmo a autora tendo sido orientada por duas vezes de qual documento seria necessário”. Na ocasião, os contribuintes foram orientados a apresentar: escritura pública de cessão de direitos de cada um dos imóveis ou escritura pública de ata notarial para fins de justificação de posse. Tal orientação decorreu da recusa ou dificuldade dos autores de apresentar as Cessões de Direito, os requerentes provavelmente não possuíam os documentos que justifiquem a posse dos imóveis.
8. Não há resistência pré-processual, da administração pública em aceitar as cessões de direitos sobre os imóveis como documentos hábeis à promoção da retificação dos registros. O que ocorreu foi a falta de apresentação dos documentos solicitados na íntegra. A cessão de direitos referente à kitnet 5 da autora Cleide, apresentada parcialmente à administração pública, foi juntada integralmente nos presentes autos (ID 65474565). No entanto, consta no Cadastro Imobiliário que a outra kitnet é de titularidade de terceiro (Dionísio), que não é parte nos autos. Consta dos autos instrumento de cessão de direitos de Dionísio para Iara (ID 65474569, p. 1/3) e de Luciano e Fernanda para o autor Yan (ID 65474569, p. 4/6). Não foi comprovada a regular cadeia dominial do referido bem de Dionísio até o segundo autor (Yan). Neste sentido, não é possível nos presentes autos afetar a esfera jurídica de terceiro (Dionísio), em razão dos limites subjetivos da demanda.
9. Mantida a improcedência do pedido nos presentes autos, sem prejuízo de os autores intentarem nova retificação dos cadastros junto à Administração Pública. Na ocasião deverão apresentar: 1) identidade dos autores; 2) comprovantes de despesas de energia e água referentes aos imóveis em nome dos autores; 3) cessão de direitos sobre os imóveis em favor dos autores, ciente de que em relação ao imóvel reclamado por Yan, deverá constar toda a cadeia dominial, ou seja, todas as cessões de direito havidas entre Dionísio e Yan. Alternativamente, poderá o autor Yan apresentar escritura pública de cessão de direitos do imóvel por si reclamado ou escritura pública de ata notarial para fins de justificação de posse. Cuida-se de problema de simples solução, mas que exige a apresentação legível e integral dos documentos solicitados pela administração pública.
10. Recurso conhecido e não provido.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.